Tribunal: TJMT
Processo: 1060822-65.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1060822-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS FERREIRA SILVA - CPF: 022.667.973-01 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio de Jesus Ferreira Silva
, visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT n. 1060822-65.2019.8.11.0041,
que
move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação são ínfimos e insuficientes para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

A par disso, pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ou outro valor que remunere adequadamente o trabalho do profissional.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id n. 114760500).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da seguradora, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21 de dezembro de 2018.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelada ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de
R$
$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, pugnando pela reforma da r. sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de

que são irrisórios frente ao valor da condenação.

Sustenta que a magistrada estabeleceu os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a
R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos),
considerado ínfimo e insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, observo que a sentença condenou a seguradora, ora apelada, ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de
R
$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$
1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos),
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, que se fixados no mínimo legal de 10%, sobre a condenação implica

no importe de R$ 168,75

e

ainda que arbitrado

em 20%,

na quantia de

R$ 337,50
,

restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade, por não remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

Assim sendo, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.” (
RAC n..

1033129-43.2018.8.11.0041, 3ª

Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.11.21 – negritei.)
.

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Desta feita,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para que
o honorário advocatício seja arbitrado por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Cuida-se na origem de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da seguradora, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21 de dezembro de 2018.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelada ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de
R$
$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, pugnando pela reforma da r. sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de

que são irrisórios frente ao valor da condenação.

Sustenta que a magistrada estabeleceu os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a
R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos),
considerado ínfimo e insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, observo que a sentença condenou a seguradora, ora apelada, ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no valor de
R
$
1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$
1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos),
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, que se fixados no mínimo legal de 10%, sobre a condenação implica

no importe de R$ 168,75

e

ainda que arbitrado

em 20%,

na quantia de

R$ 337,50
,

restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade, por não remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

Assim sendo, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.” (
RAC n..

1033129-43.2018.8.11.0041, 3ª

Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.11.21 – negritei.)
.

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Desta feita,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para que
o honorário advocatício seja arbitrado por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022